Tribunal: TJDFT
Processo: 0751412-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751412-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. no 0714999-15.2018.8.07.0001) que lhe move MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP, ora agravada, indeferiu o pedido de liberação de penhora. Decisão ID 21991727 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. A agravante requer a desistência do presente recurso conforme petição ID 22158780. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020 17:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador